Tribunal: TJBA
Processo: 8037013-42.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037013-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
ÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Da simples leitura do comando jurisdicional proferido pelo Órgão Especial, é possível observar que os pontos atacados pelos Embargantes, na presente insurgência, relativos à inexigibilidade de certidão de adimplência e não negativação – Prova de Regularidade quanto à apresentação das Certidões: “Fazenda Pública Estadual, SICON item 12 do termo” (sic), – para firmar convênio, com escopo de realizar obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial em ruas do distrito de São Benedito, no município de Nilo Peçanha/Ba, diante de sua subsunção à exceção prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já foram amplamente debatidos pelo Órgão Colegiado, inexistindo, assim, qualquer omissão.

2 – Destarte, consta do Acórdão atacado que o Órgão Especial firmou entendimento majoritário, no sentido do reconhecimento de que os Convênios celebrados com o fito de realização de obras de pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial em ruas se enquadram na exceção disposta no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratarem de “serviços que evitam a ‘permanência das vias sem pavimentação’ (sic), situação que implicaria ofensa ‘à saúde dos habitantes, que estão submetidos à poeira e, nas épocas chuvosas, à lama’ (sic). Ademais, não se poderia ‘olvidar que o saneamento básico é condicionante e determinante da saúde pública, de modo que as medidas, como a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, constituem etapas indispensáveis de fomento à saúde da população’”, razão pela qual a suspensão da transferência de recursos, lastreada na deficiência documental, alhures indicada, seria indevida.

3 – De igual modo, no caso em apreço, não haveria de se questionar acerca de eventual falta de comprovação, por parte do ente público municipal, de que teria tomado as providências cabíveis para regularizar a situação de suposta inadimplência, decorrente de gestão anterior, uma vez que a decisão embargada determinou, tão somente, que os demandados se abstivessem de exigir, para a continuidade do procedimento nº 043.4125.2023.0025511-13, a apresentação das Certidões: “Fazenda Pública Estadual, SICON item 12 do termo” (sic), sem prejuízo da análise dos demais requisitos legais, pela CONDER, para a liberação dos recursos advenientes da Emenda Parlamentar.

4 – Ademais, eventual modificação do julgado, na forma pretendida nos aclaratórios, violaria o princípio da segurança jurídica, diante dos precedentes do Órgão Especial, além de locupletamento indevido do Estado da Bahia, porquanto houve formalização de convênio, com repassa de recursos públicos, que se destinaram à prestação de serviços em prol da comunidade, de modo que se mostra inviável a devolução dos valores recebidos com vistas à realização das obras pretendidas pela Municipalidade.

5 – Conforme se percebe, inexiste vícios no Acórdão embargado, que justifiquem o acolhimento dos presentes aclaratórios, tratando-se a pretensão recursal, em verdade, de busca pela reanálise da prova, de modo que não há como reconhecer ausência de fundamentação do
decisio
, sem prejuízo de que venha a ser reformado pela via própria, uma vez inexistente omissões a serem reparadas por meio de embargados de declaração.

6 – Não é demais lembrar que, embora, nos termos do art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, o julgador deva enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, na situação em apreço, é impossível o reconhecimento da suposta omissão, uma vez que os fundamentos lançados no Acórdão impugnado já são capazes de infirmar as teses dos embargantes, de modo a vislumbrar que as matérias suscitadas foram devidamente analisadas pelo Órgão Especial.

7 – Observa-se, assim, que, em verdade, pretendem os Embargantes a rediscussão da matéria já julgada, uma vez que, embora informe a existência de vícios na decisão, deixaram de apresentar quaisquer incongruências no julgado, não sendo possível a reforma através da via pretendida. Portanto, impróprio o manejo do presente recurso com o fito de se obter uma reavaliação valorativa acerca dos fatos, pois se trata de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há, de fato, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

8 – Inexistente, assim, violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal; aos arts. 95, caput e § 3º, 489, § 1º, incs. IV e VI, e 1.022, incs. II e III, e parágrafo único, inc. II, todos do Código de Processo Civil; ao art. 25, § 1º, inc. IV, e § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000; e ao art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8037013-42.2024.8.05.0000 tendo como Embargantes Estado da Bahia, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia e como Embargado o Município de Nilo Peçanha.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto.